Tribunal: TJBA
Processo: 8079171-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079171-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADA: REGINA FRANCISCA ALVES SOUSA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA FUNDADA EM INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TOI SEM IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO ACOMPANHANTE DA INSPEÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra sentença que, em Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou inexistente cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, no valor de R$ 4.418,68 (quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), e condenou a Concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo fundada em inspeção unilateral do medidor de energia; estabelecer se a Apelante observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que embasou o débito; e determinar se subsiste a condenação por dano moral e se é adequado o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de vínculo entre Consumidora e Concessionária de Serviço Público, incidindo a inversão do ônus da prova em favor da Autora, cabendo à Requerida comprovar a regularidade da cobrança.

A COELBA não apresentou prova idônea da regular fiscalização, nem do alegado desvio do medidor, de modo que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A inspeção realizada, unilateralmente, pela própria Fornecedora, não basta, por si só, para impor à Consumidora o pagamento de débito por recuperação de consumo.

A cobrança extraordinária exige observância das cautelas procedimentais previstas na regulamentação da ANEEL, inclusive emissão e entrega regular do Termo de Ocorrência e Inspeção e formação de conjunto probatório apto à fiel caracterização da irregularidade.

O TOI apresentado não identifica, de forma clara e inequívoca, a pessoa que teria acompanhado a inspeção, pois contém, apenas, assinatura com prenome, o que compromete a validade do ato.

O eventual defeito do medidor não autoriza presumir má-fé ou adulteração dolosa da Consumidora, nem dispensa prova técnica da fraude e da responsabilidade do usuário.

O precedente firmado pelo STJ, no Tema nº 699, impõe à Acionada o dever de observar rigorosamente o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

A cobrança, sem lastro em procedimento válido, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da Fornecedora.

A exigência indevida do débito ultrapassa o mero aborrecimento e ofende a esfera extrapatrimonial da Demandante, o que justifica a condenação por danos morais.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumpre função compensatória/sancionatória e não enseja enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 487, I; Lei nº 8.987/1995; Lei nº 9.427/1996; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 129; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018 (Tema 699); STJ, Súmula 54.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8079171-75.2025.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador, sendo Apelante

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
e Apelada
REGINA FRANCISCA ALVES SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao
r
ecurso.